Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CURATELA. CONDOMÍNIO. PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.767 do CC determina taxativamente quem estará sujeito à curatela. Nesses moldes, poderão ser curatelados aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (como, por exemplo, indivíduos em coma); os ébrios habituais e os viciados em tóxico; e os pródigos.
2. Por sua vez, nos artigos 747 e 748 do CPC é estabelecida a legitimidade para o ajuizamento da ação de curatela. O Ministério Público possui legitimidade ativa subsidiária quando verificada doença mental grave, ou seja, somente poderá propor ação se os demais legitimados ativos não existirem ou não promoverem a ação se constatada a sua necessidade
3. O art. 70 do CPC prevê que para ser parte no processo é necessário que a pessoa esteja no exercício de seus direitos. A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada em relação a um determinado conflito.
4. Assim o condomínio apelante não possui legitimidade para ingressar com ação de produção antecipada de provas com vistas à internação compulsória de condômino(a), ainda que haja fortes indícios de ser provocador(a) de diversos conflitos na circunscrição condominial da qual é integrante.
5. Recurso desprovido.